Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. PREVALÊNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA AO ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 155, caput, e artigo 155, § 4o, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixadas em 04 (quatro) ano, 09 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea; (ii) definir se a qualificadora prevista no § 4o, inciso II, do art. 155, do CP, deve ser mantida; e, (iii) analisar se deve ser afastada a continuidade delitiva e reconhecido o concurso formal entre os crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o réu é multirreincidente, não há falar em compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), de modo que prevalece a multirreincidência e o aumento de 1/6 na pena intermediária deve ser mantido.

4. O reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, do CP, é mantido porque configura-se o furto qualificado pela fraude quando o agente utiliza cartão bancário da vítima, sem sua anuência, para realizar compras. A ausência de perícia sobre escalada não afeta a qualificadora, já que esta foi descartada pelo Juízo de origem, mantendo-se apenas a fraude.

5. Como os crimes foram cometidos em momentos distintos, sem unidade de desígnios, configura-se a continuidade delitiva e aplica-se o aumento da pena em 1/6.

6. Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é multirreincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971906, 0721808-73.2022.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1726039, 0709697-56.2019.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 16/07/2023)